Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-74.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1o E 2o DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da conduta descrita no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Auferir o cabimento da tese desclassificatória para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Não comprovado o desconhecimento da origem ilícita dos bens receptados (aparelhos celulares e bicicleta) no exercício de atividade comercial ilícita, revela-se patente a conduta prevista no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada). 4.1. Inviável o afastamento da qualificadora atinente ao exercício de atividade comercial, quando demonstrada habitualidade na comercialização dos bens produtos de crime, ainda que na residência do acusado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

________________________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1944029, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 13/11/2024; TJDFT. Acórdão 1933549, Rel. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 10/10/2024